Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-46.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Cancelamento e remarcação de voo que culminou no atraso de mais de 24 horas no horário contratado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais,

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Cancelamento e remarcação de voo que culminou no atraso de mais de 24 horas no horário contratado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003785-46.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMAIN
MENEI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 44.770
APELAÇÃO No 1003785-46.2020.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: ROMAIN MENEI
APDA.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação
indenizatória
por
danos
morais

Improcedência

Cancelamento e remarcação de voo que culminou no atraso de
mais de 24 horas no horário contratado Incidência do Código
de Defesa do Consumidor
Defesa apresentada pela
companhia aérea de existência de problemas técnicos na
aeronave
Argumento não comprovado e que, ademais,
caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de sua
responsabilidade objetiva
Falha na prestação de serviço
configurada Demandante que faz jus à reparação postulada,
os quais independem de comprovação, por decorrerem do
próprio ato violador Ação que deve ser julgada procedente
Recurso do autor provido.
A r. sentença (fls. 115/117) proferida pela douta
Magistrada Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a presente ação de indenização por
danos morais ajuizada por ROMAIN MENEI, contra GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A, condenando o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa.
Irresignado, apela o autor, sustentando que
chegou ao destino contratado com mais de 24 horas de atraso, sem ter
recebido durante o período qualquer informação ou assistência da ré.
Menciona que o documento de fls. 24 prova a reserva original para o dia
05/01/2020, que deixou de ser realizado. Explica que a defesa da apelada é
desprovida de fundamento, eis que baseada na suspensão das atividades da
aeronave Boeing 737 Max8, que, entretanto, apenas deixou de operar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
3
acordo com a prova documental apresentada pela companhia aérea a partir
de 11/03/2020, enquanto que o voo objeto de discussão foi contratado para
a data de 05/01/2020, ou seja, mais de dois meses antes. Ainda, informa
que demostrou por meio dos registros da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) que seu voo originalmente contratado atrasou devido à
defeitos na aeronave, mas partiu exatamente no dia 05/01/2020, entretanto,
o apelante foi realocado em outro voo que partiu somente no dia
06/01/2020. Invoca a responsabilidade objetiva da transportador e a
aplicabilidade do art. 14 do CDC. Relaciona alguns voos da apelada e de
outras companhias aéreas que partiram antes do voo em que foi realocado,
o que poderia minimizar a demora. Explica que teve que dormir na casa de
um amigo próximo ao aeroporto, pois não havia se programado para esse
gasto extra. Aduz, assim, que faz jus ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 7.000,00 Colaciona jurisprudência em defesa
de seus argumentos e invoca o descumprimento do art. 14 da Resolução
141/10 da ANAC. Postula, assim, a reforma da r. sentença com a
procedência da ação carreando à ré o pagamento das verbas de
sucumbência (fls. 119/134).
Recurso tempestivo, preparados e recebidos no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação “que contratou os
serviços da ré para realizar o transporte aéreo de Salvador até Miami, com
uma conexão em Brasília, partindo às 06:50 horas do dia 05/01/2020 e
chegando ao destino final às 17:25 horas do mesmo dia. Ocorre que, pouco
antes do horário previsto para o embarque, a ré informou que o voo não
partiria no horário programado devido a defeitos na aeronave, mas garantiu
que prosseguiria em instantes, sem nenhum prejuízo. Não obstante, apenas
às 09:00 horas a ré permitiu o embarque, mas de apenas alguns
passageiros, de modo que o autor foi impedido de embarcar. Ao procurar a
requerida para maiores esclarecimentos, o requerente foi informado de que
seria realocado para um voo que partiria apenas às 06:50 horas do dia
seguinte, sem nenhuma outra alternativa ao autor. Narra que, em que pesa
a existência de outros voos operados pela ré, ou até mesmo outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
4
companhias, partindo para o destino do autor, nenhuma outra opção lhe
fora disponibilizada. Assevera que a ré não prestou nenhum auxílio ao
autor e que chegou ao destino final com 24 horas de atraso. Assim,
ingressou com a presente demanda visando a condenação da ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.”.
A ré, em sua defesa, sustenta “que, diante da
suspensão das atividades de aeronaves do modelo Boeing 737 MAX 8,
fixou todas as informações em seu site, com opção de cancelamento ou
escolha de novos trechos”. (fls. 52/94).
O douta Magistrado houve por bem julgar
improcedente a apresente ação por entender que o autor não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito.
Este entendimento merece ser alterado, porquanto
é de se reconhecer, no caso, restou configurada a falha na prestação dos
serviços da ré, em decorrência de ter impedido o autor de embarcar no voo
contratado inicialmente, tendo sido alterada a viagem para o dia seguinte, o
que culminou no atraso de aproximadamente 24 horas de chegada no
destino final em relação ao voo inicialmente contratado.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com o autor, sobre o que, porém, nada demonstrou, nem ao
menos em relação a suspensão das atividades de aeronaves do modelo
Boeing 737 MAX 8, já que a prova documental que apresentou demonstra
que a aeronave apenas deixou de operar a partir de 11/03/2020 (fls. 38/40),
enquanto que o voo objeto de discussão foi contratado em data anterior, ou
seja, aos 05/01/2020 (fls. 24).
Outrossim, não há nos autos prova de que o autor
tenha sido previamente avisado, com 72 horas de antecedência, conforme
exige o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016 no tocante a alteração de
seu voo.
Ademais, a ré não nega que o autor tenha
adquirido primeiramente a passagem para a data indicada na inicial e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
5
justificativas apresentadas em nada a socorrem, pois não tem o condão de
eximir sua responsabilidade no caso vertente, que é de caráter objetivo,
configurando, quando muito, fatores inerentes ao serviço que presta,
caracterizando a hipótese de fortuito interno, pelo qual deve responder e
não de força maior como alega.
É dever da empresa aérea realizar a manutenção
regular de suas aeronaves, evitando, assim, a ocorrência de defeitos
mecânicos que venham ocasionar o atraso de voos, bem como realocar o
passageiro em voo próximo a fim de evitar ou minimizar eventuais
transtornos a seus clientes em casos, não tendo sido justificado o longo
atraso, até mesmo em razão da demonstração pelo autor de que existiram
outros voos mais próximos operando para o mesmo destino contratado (fls.
4) e o descaso no tratamento despendido ao passageiro.
Deve responder perante o autor, por isso, pela
ocorrência desta falha.
Como esclarece Carlos Roberto Gonçalves, é fora
de dúvida que o fornecimento de transportes em geral é atividade
abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, por constituir
modalidade de prestação de serviços, motivo pelo qual, no tocante à
responsabilidade civil do transportador, dois aspectos merecem destaque:
1o) a criação de uma responsabilidade objetiva semelhante à do Decreto n.
2.681, de 1.912, porém mais rigorosa, por afastar a possibilidade de se
arguir o caso fortuito e a força maior, para excluí-la; 2o) a inexistência de
limitação para indenização, não havendo mais lugar para a chamada
indenização tarifada (autor cit., in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva,
6a ed., pág. 225).
Neste mesmo sentido leciona Marco Fábio
Morsello:
“Inserimos a Lei no 8.078/90 no quadro da
responsabilidade civil no transporte aéreo, com fulcro na premissa maior
de que a tutela do consumidor, erigida a princípio constitucional de
eficácia plena, ensejou a edição de efetivo microsistema, impondo, no
âmbito das denominadas relações de consumo, a proteção à parte mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
6
fraca, a observância do princípio da boa-fé objetiva, sem prejuízo da
atribuição ao magistrado da denominada função corretiva nas relações
jurídicas de consumo, visando, destarte, a mitigação e o afastamento de
cláusulas contratuais que se afigurem abusivas”.
“Na seara da responsabilidade civil, emerge que,
sendo o transporte aéreo efetiva prestação de serviços, permite a aplicação
do microsistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de
consumo. Nesta hipótese, como já ressaltamos, a priori, quando da análise
do princípio da reparação integral da vítima, a Lei n. 8.078/90 veda a
limitação da responsabilidade, o que caracteriza antinomia com os ditames
da Convenção de Varsóvia, no tocante ao transporte aéreo internacional, e
com o Código Brasileiro de Aeronáutica, no âmbito do transporte aéreo
doméstico” (autor cit., in “Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo”,
Ed. Atlas, 2006, pág. 68).
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Cabível, em face disso, a reparação por danos
morais postulada na inicial, atento, ainda ao caráter objetivo da
responsabilidade da companhia aérea.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor,
tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
7
etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere dos relatos apresentados
pelo autor, é certo que estas sofreram transtornos, desconfortos e
constrangimentos provocados pelo atraso do voo, o qual o afetou
moralmente, configurando, assim, a ocorrência de dano moral indenizável.
Cabível, por isso, a indenização por danos morais
postulada pelo demandante, por estarem configurados, no caso vertente, os
pressupostos de sua ocorrência. Além de encontrar amparo no art. 6o, inc.
VI, de referido Código, assim como também nos artigos 186 e 927 do
Código Civil, esta reparação encontra amparo também no art. 5o, incs. V e
X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o
direito ao ressarcimento deste dano.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano
moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
8
da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j.
22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
9
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação, afigura-se razoável fixar a
indenização cabível ao autor em R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante
este requerido na inicial, devendo ser atualizado monetariamente a partir
do julgamento deste recurso (Súmula n. 362 do E. STJ) e acrescido de
juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, o qual afigura-se
adequado para efeito da reparação pleiteada. Mencionado valor revela-se,
portanto, condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelo autor,
com as condições socioeconômicas deste e a capacidade da ré, além do
fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
A irresignação do apelante merece, pois, ser
acolhida para julgar procedente a presente ação a fim de condenar a ré a
pagar ao autor, a título de reparação por danos morais, a quantia supra
apontada, devendo arcar, ainda, com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação, já
incluídos os honorários recursais.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003785-46.2020.8.26.0003 -Voto no
10
Relator